Tribunal: TJBA
Processo: 8003366-81.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003366-81.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): APELADO: FRANCISCA IRANELIA MOREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA E CONTRA O MUNICÍPIO DE ITABUNA. NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA EM ATENDIMENTO À ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS. ENTE FEDERATIVO DIVERSO DA FAZENDA PÚBLICA DE VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. EXCLUSÃO DO ESTADO DA CONDENAÇÃO. APELOS CIRCUNSCRITOS AO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO. APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. APELO DO ESTADO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003366-81.2019.8.05.0113, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABUNA e outros e como apelada FRANCISCA IRANELIA MOREIRA DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo do Município de Itabuna e dar provimento ao apelo do Estado da Bahia, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça